Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-60.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002062-60.2018.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A
RECORRIDO: VINDIA CELESTE RODRIGUES OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ID 41657990.
Verifica-se, no entanto, que o Departamento Judiciário Auxiliar certificou por meio do documento de ID 44948495, que a parte Recorrente não comprovou o devido recolhimento das custas judiciais.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, em 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 9 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV